Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA PERANTE ÓRGÃO JURISDICIONAL DIVERSO. JUÍZO COMUM. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, INCISO II, DO CPC. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA.

I. Caso em exame
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília e o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em razão da redistribuição de ação de execução de título extrajudicial. O feito, inicialmente distribuído à Vara Cível, foi remetido ao Juizado Especial com fundamento no art. 286, II, do CPC, o que ensejou a suscitação do conflito.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a regra de distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC é aplicável quando o pedido é reiterado em órgão jurisdicional de competência funcional diversa, bem como se é legítima a opção da parte autora pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum após a extinção do feito no Juizado Especial.
III. Razões de decidir
O art. 286, II, do CPC tem por finalidade evitar a burla ao princípio do juiz natural, sendo aplicável apenas quando evidenciada a intenção da parte de manipular a distribuição do processo.
A prevenção pressupõe identidade de competência funcional entre os juízos envolvidos, o que não ocorre entre Juizado Especial Cível e Vara Cível.
O procedimento previsto na Lei no 9.099/95 é facultativo, sendo assegurado à parte o direito de optar pelo rito comum, inexistindo obrigação de litigar no Juizado Especial.
Inexistente indício de fraude à distribuição, não se aplica a regra do art. 286, II, do CPC quando a nova ação é proposta perante juízo de competência diversa.
IV. Dispositivo e tese
Conflito negativo conhecido e declarada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. A regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC não se aplica quando o pedido é reiterado perante juízo de competência funcional diversa.
2. É legítima a opção da parte autora pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, sendo facultativo o procedimento dos Juizados Especiais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II; Lei no 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1122707, Rel. Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível, j. 11.09.2018.